Tribunal: TJMT
Processo: 1016474-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1016474-51.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrantes: Samuel de Oliveira Varanda
Luanna Luchoski Alves Izaias
Paciente: Thiago Viana Saldanha Sales
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de Thiago Viana Saldanha Sales, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente o paciente, denunciado pela suposta prática do delito insculpido no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Aduzem os impetrantes a inidoneidade da fundamentação exarada na decisão atacada, vez que a autoridade coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, a observância aos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar as condições pessoais favoráveis ostentada pelo paciente (primariedade, residência fixa e trabalho lícito), a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, o fato do paciente ter confessado a prática do delito disposto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/06 e o princípio da provisionalidade.
Argumentam, ainda, que a quantidade e a qualidade dos entorpecentes devem ser levadas em consideração para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, assim como o fato de ter havido, supostamente, abuso de autoridade na conduta dos policiais.
Reclamam, pois, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura em favor do paciente.
Juntaram documentos.
É o relatório.
Após exame dos elementos de convicção coligidos, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, portanto, conceder liminarmente a ordem requerida.
A decisão atacada constatou haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria mormente pelo depoimento dos policiais militares, termo de exibição e apreensão dos itens com o paciente, bem como laudo pericial.
Aduz, ainda, que a ordem pública será abalada, diante da gravidade concreta da ação delituosa, ante a afirmação de que, apesar da quantidade da droga não ter sido muito expressiva – em torno de 75 (setenta e cinco) gramas –, ela estava separada em porções, tendo sido apreendidos outros apetrechos comuns da traficância, justificando, por ora, a retirada do paciente do meio social.
A menção à gravidade genérica do delito, sem indicar qualquer dado concreto hábil a embasar a medida constritiva, não é suficiente a suprir o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais, positivado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, acentuado em hipóteses como a do paciente, porquanto estamos a tratar de elevada restrição à fruição de direitos fundamentais basilares.
Ademais, conforme nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Nesse contexto, considerando que “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (art. 312, § 2o, CPP), e que “não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao status libertatis do paciente.
Salienta-se, no particular, que o beneficiário é réu primário, trabalha como pintor e tem endereço fixo em Cuiabá, de modo que, com observação ao critério da proporcionalidade, mostra-se mais adequada a aplicação de medidas cautelares pessoais diversas da prisão.
Destaque-se, ainda sob esse enfoque, o Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade (“ultima ratio”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mediante, frise-se, motivação idônea, o que se não verifica na espécie.
Dessa forma, a documentação juntada demonstra o fumus boni iuris necessário à concessão liminar da ordem, ao mesmo tempo em que, ao menos a partir dos fundamentos expostos, torna evidente a incompatibilidade da cautelar extrema, que sempre deve mostrar-se adequada e necessária à espécie.
Nessa medida, não restando demonstrado fundamentadamente a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a revogação da segregação cautelar é medida que se impõe.
Por conseguinte, defiro a tutela liminar pleiteada a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Thiago Viana Saldanha Sales, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares previstas no art. 319, incisos IV e V do CPP, quais sejam: 1) proibição de ausentar-se da Comarca; 2) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.
Dada a anormalidade do expediente judiciário, sirva-se cópia desta decisão como alvará de soltura, sem prejuízo da observância das cautelas de praxe ao tempo de seu cumprimento. Na ocasião, cientifique-se o paciente da necessidade de obediência às medidas cautelares supramencionadas, sob pena de nova custódia cautelar ser-lhes decretada.
Requisitem-se à indigitada autoridade coatora informações que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada